Tribunal: TJSP
Processo: 2122388-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio – Fase de Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pela agravante até a Ação de Dissolução do Condomínio até o deslinde da Ação de Constituição e Dissolução da União Post Mortem seja julgada – Inconformismo da terceira interessada, alegando a existência de questão prejudicial ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio – Fase de Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pela agravante até a Ação de Dissolução do Condomínio até o deslinde da Ação de Constituição e Dissolução da União Post Mortem seja julgada – Inconformismo da terceira interessada, alegando a existência de questão prejudicial ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, consubstanciado no reconhecimento de que é possuidora do imóvel objeto da ação há mais de 20 (vinte) anos, com direito à indenização pelas benfeitoriais que realizou no imóvel em que conviveu com falecido executado, JOÃO NILSON FERREIRA MATOS. Por isso, requer a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo da Ação de Constituição e Dissolução da União Post Mortem que promove contra o falecido companheiro - Descabimento – Caso em que o direito da agravada sobre o imóvel "sub judice" é incontroverso, e não pode ser obstacularizado por eventual resultado obtido em demanda de união estável que a agravante promove contra o executado – Ademais, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2013, sendo anterior ao ajuizamento da Ação de Constituição e Dissolução da União Post Mortem pela agravante, não se verificando a hipótese de suspensão previsto no art. 313, V, "a" - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122388-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARIA LUCINALVA DA SILVA, é agravado MARIA HELENA BISPO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122388-07.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122388-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA LUCINALVA DA SILVA
AGRAVADA: MARIA HELENA BISPO DO NASCIMENTO
INTERESSADO: JOÃO NILSON FERREIRA MATOS
JUIZ: EMERSON NORIO CHINEN
VOTO No 21.957
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Extinção de
Condomínio Fase de Cumprimento de sentença - Decisão
que indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado
pela agravante até a Ação de Dissolução do Condomínio até o
deslinde da Ação de Constituição e Dissolução da União Post
Mortem seja julgada Inconformismo da terceira interessada,
alegando
a
existência
de
questão
prejudicial
ao
prosseguimento do presente cumprimento de sentença,
consubstanciado no reconhecimento de que é possuidora do
imóvel objeto da ação há mais de 20 (vinte) anos, com direito
à indenização pelas benfeitoriais que realizou no imóvel em
que conviveu com falecido executado, JOÃO NILSON
FERREIRA MATOS. Por isso, requer a suspensão do feito
executivo até o julgamento definitivo da Ação de Constituição
e Dissolução da União Post Mortem que promove contra o
falecido companheiro - Descabimento Caso em que o direito
da agravada sobre o imóvel “sub judice” é incontroverso, e
não pode ser obstacularizado por eventual resultado obtido em
demanda de união estável que a agravante promove contra o
executado Ademais, o cumprimento de sentença foi iniciado
em 2013, sendo anterior ao ajuizamento da Ação de
Constituição e Dissolução da União Post Mortem pela
agravante, não se verificando a hipótese de suspensão previsto
no art. 313, V, “a” - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, em Ação de Extinção de Condomínio proposta por MARIA HELENA BISPO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122388-07.2019.8.26.0000 -R
3
DO NASCIMENTO contra JOÃO NILSON FERREIRA MATOS, em fase de
cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado
pela agravante até a Ação de Dissolução do Condomínio até o deslinde da Ação de
Constituição e Dissolução da União Post Mortem seja julgada.
Alega a agravante, em síntese, a existência de
questão prejudicial ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença,
consubstanciado no reconhecimento de que é possuidora do imóvel objeto da ação há
mais de 20 (vinte) anos, com direito à indenização pelas benfeitoriais que realizou no
imóvel em que conviveu com falecido executado, JOÃO NILSON FERREIRA
MATOS. Por isso, requer a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo da
Ação de Constituição e Dissolução da União Post Mortem que promove contra o
falecido companheiro.
O efeito suspensivo foi indeferido.
As informações judiciais foram dispensadas.
A agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos
benefícios da Gratuidade da Justiça formulado pela agravante, há que se considerar
inviável sua análise neste momento processual, por falta de pronunciamento do MM.
Juíza “a quo” a respeito, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122388-07.2019.8.26.0000 -R
4
“Ora, não se reexamina o que não foi objeto de decisão
anterior. Destarte, o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária não comporta apreciação, porque não
analisado e nem decidido em primeira instância, o que não
se
admite.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2001744-45.2013.8.26.0000,
Relator
FRANCISCO
OCCHIUTO JUNIOR, j. 23.01.2014).
Todavia, para não impedir o acesso da agravante
ao Segundo Grau de Jurisdição, concedo-lhe a gratuidade processual apenas para a
regular tramitação do presente Agravo de Instrumento, que passo a conhecer.
Passo a analisar o recurso.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais,
não há se falar em prejudicialidade externa entre o presente cumprimento de sentença e
a Ação de Constituição e Dissolução da União Post Mortem que a agravante promove
contra o executado.
Isso porque, conforme se verifica da sentença
exarada na fase de conhecimento, a qual consubstancia o presente cumprimento de
sentença (cfr. fls. 23/24), o direito da agravada sobre o imóvel “sub judice” é
incontroverso, e não pode ser obstacularizado por eventual resultado obtido em
demanda de união estável que a agravante promove contra o executado.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente desta
Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122388-07.2019.8.26.0000 -R
5
“EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
ALEGAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
EM
DECORRÊNCIA
DA
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. 1. Sentença que
julgou
procedente
o
pedido,
independentemente
do
resultado da demanda de união estável, porque o imóvel está
registrado em nome de ambos na proporção de 50% para
cada um. A sentença considerou que, ao adquirir o bem, as
partes estabeleceram expressamente a parte que cabia a
cada um, independente da relação pessoal existente. 2. De
fato, independentemente do reconhecimento da união
estável, em razão de as partes terem individualizado a quota
parte de cada um, por ocasião da aquisição do imóvel, o
direito de cada parte sobre o bem já está definido, de forma
que se torna desnecessário aguardar-se o desfecho da
demanda de união estável. 3. No caso, as partes são
condôminas, e não meros comunheiros, não havendo
prejudicialidade em relação à demanda de união estável.
Recurso
não
provido”
(Apelação
Cível
0143791-04.2012.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado,
Relator CARLOS ALBERTO GARBI, j. 03/03/2015).
Por outro lado, o artigo 313, inciso V, “a”, do
Código de Processo Civil é categórico ao dispor que a suspensão deve ocorrer “quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122388-07.2019.8.26.0000 -R
6
a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente”.
Todavia, na hipótese em apreço, considerando
cumprimento de sentença iniciado em 2013, sendo anterior ao ajuizamento da Ação de
Constituição e Dissolução da União Post Mortem pela agravante, não se verifica a
hipótese de suspensão do dispositivo processual em epígrafe.
Oportuno registrar que eventual direito da
agravante quanto às benefeitorias deve ser objeto de ação própria.
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator